Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-24.2014.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000003-24.2014.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), JENNER HALDS DE LIMA ALENCAR - CPF: 831.835.231-91 (RECORRIDO), CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEORIDES CAPISTRANO DE ALENCAR - CPF: 314.459.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO HENRIQUE BUONOME - CPF: 031.394.731-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
- MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – LISTA ESPECÍFICA PARA CANDIDATO PNE – NECESSIDADE – PREVISÃO EDITALÍCIA – RESERVA DE VAGA E CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA NOMEAÇÃO – INVIABILIDADE – ARREDONDAMENTO ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DE 20% DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – INCIDÊNCIA DO ART. 37, §§1o E 2o DO DECRETO 3.298/99 C/C ART. 5o, §2o, DA LEI 8.112/90 -

ORDEM CONCEDIDA EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA.

Concorrendo o candidato como Portador de Necessidades Especiais, é devida a inclusão de seu nome em lista específica de classificação/aprovação, sobretudo havendo previsão neste sentido no edital do concurso público.

A conjugação dos arts. 37, §§1o e 2o do Decreto 3.298/99 c/c o art. 5o, §2o, da Lei 8.112/90 infere a reserva, mínima, de 5% das vagas ofertadas em concurso público aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) e, caso o percentual implique fração, deverá ser elevado até o próximo número inteiro, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% das vagas (Precedentes do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que concedeu parcialmente a ordem pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança n. 0000003-24.2014.811.0020
(código n. 56983), impetrado por JENNER HALDS DE LIMA ALENCAR contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores daquele Município, para determinar que a autoridade coatora insira o nome do impetrante em lista específica de candidatos Portadores de Necessidades Especiais aprovados/classificados no Concurso Público no 001/2013 para o cargo de Agente Parlamentar de Vigilância e Recepção da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT.

Sem recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido veiculado na ação mandamental consiste na publicação de lista própria de candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) para o cargo de Agente Parlamentar de Vigilância e Recepção do concurso público regido pelo Edital no 001/2013, da Câmara Municipal de Alto Araguaia, bem como a reserva de 01 (uma) vaga do referido cargo para o impetrante e, ainda, a sua convocação na próxima nomeação, observado o critério de alternância.

Processados os autos, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança vindicada pelo impetrante, tornando definitiva a liminar - com as alterações dos acórdãos de fls. 209/215 e fls. 218/223 - que determinou à autoridade coatora que insira seu nome na Lista Específica de Portador de Necessidades Especiais aprovados/classificados no Concurso Público no 001/2013 para o cargo de Agente Parlamentar de Vigilância e Recepção, Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT.(...)”

Como cediço, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).

A segurança jurídica em matéria de concurso para provimento de cargos públicos remete ao aforismo de que o
“edital é a lei do concurso
”, porque deve a Administração pautar-se segundo as regras previstas neste instrumento.

Na hipótese em apreço, o certame regido pelo Edital n° 001/2013 disponibilizou 03 (três) vagas para o cargo de Agente Parlamentar de Vigilância e Recepção da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, sendo que o impetrante foi classificado, segundo a lista geral, na 18a (décima oitava) colocação, não tendo havido lista específica para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), caso do demandante, como estabelece o item 5.8 do Edital,
verbis
:

5.8. Os Candidatos que no ato da inscrição se declarar em P.N.E., se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados
e em lista à parte
;” (ID18363952 – pág. 06 e 07).

Logo, é incontroverso nos autos que a autoridade coatora deixou de lançar o nome do impetrante como aprovado na lista específica dos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), divulgando seu nome tão somente no resultado geral do concurso público em questão.

Assim, conclui-se que quanto ao acolhimento do primeiro pedido, relativo à inclusão do nome do impetrante na lista específica dos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), apresenta-se correta a sentença.

Outrossim, quanto aos demais pedidos, referentes à reserva de uma das vagas do cargo de Agente Paramentar de Vigilância e Recepção para Portadores de Necessidades Especiais e para que na próxima nomeação seja a autoridade coatora compelida a convocar o impetrante, observando o critério de alternância, penso que não lhe assiste razão,
de modo

que a sentença em reexame decidiu acertadamente neste ponto.

Isto porque o art. 37, VIII, da Constituição Federal assegura aos portadores de deficiência física apenas a reserva de vagas em concursos públicos, conforme a Lei n. 7.853/89, regulamentada pelos Decretos no 3.298/99 e 5.296/2004.

Nesse sentido, o Decreto no 3.298/99 (
Regulamenta a Lei n
o
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências
) estabelece que:

“Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1
o
O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas,
sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida
.

§ 2
o
Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.

(...)Art. 39. Os editais de concursos públicos deverão conter:

I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência;”. (g.n)

Por sua vez, o art. 5o, §2o, da Lei 8.112/90 (
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
), ao tratar do percentual de vagas para PNEs
estabelece um limite máximo de 20%
, veja-se:

“Art. 5o.
São requisitos básicos para investidura em cargo público:

(...)

§2o Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras;
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso
”.

Portanto, a pessoa portadora de necessidades especiais tem o direito de participar de concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo-lhe asseguradas condições
diferenciadas de atendimento e reserva de vagas
, nos moldes das legislações acima citadas.

No caso dos autos, o Edital n° 001/2013 dispôs o seguinte:

“5. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

5.1
Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada Cargo Previstas no Anexo I, deste Concurso são destinadas aos Candidatos P.N.E,
conforme determina o § 2 do art. 6o da Lei no 505/2009, art. 37, §1o e 2o do Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999 e Decreto Federal no 5296 de 02/12/2004, que regulamenta a Lei Federal no 7.853/89, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo, a ser aferida em perícia médica oficial, quando dos exames pré-admissionais; (ID18363952 – pág. 06 e 07).(g.n)

O Edital assegurou 03 (três) vagas para ampla concorrência no cargo de Agente Parlamentar de Vigilância e Recepção, sem que reservada qualquer vaga para PNE neste ou em qualquer dos demais cargos, em que pese constar no item 5.9 do Edital, que “
Caso não haja nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a cada 19/20 de Candidatos sem deficiência, o último vigésimo será nomeado oriundo da lista de Candidatos com deficiência aprovados”
(ID18363952 – pág. 06 e 07).

O percentual a ser aplicado refere às vagas ofertadas para cada cargo e não à totalidade de vagas, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal -
verbis:

“Os limites máximo e mínimo de reserva de vagas para específica concorrência tomam por base de cálculo a quantidade total de vagas oferecidas aos candidatos, para cada cargo público, definido em função da especialidade. Especificidades da estrutura do concurso, que não versem sobre o total de vagas oferecidas para cada área de atuação, especialidade ou cargo público, não influem no cálculo da reserva”
(RMS 25666, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009.

Sendo assim, diante da oferta de apenas 03 (três) vagas, o arredondamento do percentual de 0,15%, para reconhecer o surgimento de uma nova vaga, atingiria aproximadamente 33,33% de três vagas, ficando, portanto, acima do limite máximo de 20%, o que não se afigura harmônico com os princípios da razoabilidade e da igualdade, pois afrontaria a lei regulamentadora da Constituição para beneficiar o impetrante, em prejuízo do candidato melhor classificado, circunstância que não se contém no âmbito da proteção aos deficientes.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ARREDONDAMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O LIMITE DE 20% DAS VAGAS OFERTADAS.

1. Os portadores de necessidades especiais têm direito a, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso público; caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas.2. Oferecidas 5 (cinco) vagas de ampla concorrência durante o prazo de validade do concurso, como é o caso dos autos,
o arredondamento da fração para o primeiro número subsequente, a fim de atender a pretensão do segundo colocado como portador de necessidades especiais à nomeação, desrespeita o limite legal e constitucional máximo de 20% das vagas oferecidas no certame.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137619/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013)”

Compassado isso, dentro do que estipulou o certame público, não se atinge desrespeito à garantia constitucional (art. 37,VIII), nos termos em que se encontra explicitada pela legislação infraconstitucional, tampouco ao respectivo edital, merecendo, portanto, ser

ratificada a referida sentença.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019